Tribunal: STF
Processo: RHC 217976
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do HC 736.886/MS, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA QUE NÃO RESULTA NA ABSOLUTA NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS PELO JUIZ DECLARADO COMPETENTE. PRECEDENTES DO STJ E STF. INAPLICABILIDADE DOS FUNDAMENTOS FÁTICOS DOS PRECEDENTES INVOCADOS PELO PARECER MINISTERIAL. 



    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 



    II - No caso dos autos, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos para rechaçar a pretensão de anulação dos atos decisórios praticados pelo juiz estadual que estão em sintonia com o entendimento deste Tribunal, cuja jurisprudência se consolidou no sentido de que, mesmo em caso de reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo estadual, é possível a ratificação dos atos decisórios pelo Juízo federal a quem será remetida a ação penal. Precedentes. 



    III - Dessarte, em que pese a existência de parecer favorável do Ministério Público Federal, no qual colaciona dois julgados em sede de conflito de competência em que este Pretório assentou que cabe ao Tribunal de segundo grau a declaração de nulidade dos atos praticados, disso não decorre a obrigatoriedade de anulação pois, como já demonstrado, é possível a preservação dos atos decisórios já praticados que poderão, ou não, ser ratificados pelo juiz declarado competente. 



    IV - Ademais, nos referidos conflitos, suscitados por Tribunal Regional Federal em face do reconhecimento de incompetência pelo Tribunal de Justiça que, por conseguinte, declinou de sua competência para julgar habeas corpus contra ato praticado por juiz estadual, este Sodalício entendeu ser caso do Tribunal estadual se manifestar quanto à anulação ou não da sentença condenatória, haja vista a manifesta incompetência do Tribunal Regional Federal para aferir ilegalidade praticada por juiz estadual, situação completamente diversa destes autos. 



    Habeas corpus não conhecido.” (doc. eletrônico 34).



    A defesa alega que, “[...] por se tratar de incompetência absoluta, deve haver a declaração de nulidade dos atos decisórios antes da remessa dos autos à Justiça Federal”. (pág. 5 do doc. eletrônico 38). 



    Alerta, por conseguinte, que, “se o Tribunal Estadual entendeu, corretamente, pela incompetência absoluta da justiça estadual para o conhecimento da matéria, caberia exclusivamente a ele a declaração de nulidade de todos os atos praticados em primeiro grau, nos termos dos artigos 564, inciso I e 567, ambos do Código de Processo Penal”. (pág. 6 do doc. eletrônico 38). 



    Daí porque entende que o acórdão recorrido “violou os dispositivos mencionados ao confirmar a decisão do eg. TJMS e não anular os atos praticados pelo juízo absolutamente incompetente antes de remeter os autos à justiça federal, como determina a lei processual penal.” (pág. 7 do doc. eletrônico 38).



    Requer, ao final, que “seja provido o presente recurso para que sejam anulados todos os atos decisórios praticados pela Justiça Estadual, haja vista a incompetência absoluta para processamento do presente feito”. (pág. 13 do doc. eletrônico 38).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 50).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário (doc. eletrônico 54).



    É o relatório. Decido.



    Veja-se o que consta do voto do Ministro relator para manter os fundamentos adotados pelo Tribunal de Justiça local:



    “[...]



    Como já relatado, a defesa busca a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados pelo juiz estadual em virtude do reconhecimento da incompetência absoluta pelo Tribunal a quo. Para delimitar a quaestio, transcrevo excertos do v. aresto proferido pelo eg. Tribunal a quo em sede de habeas corpus, verbis (fl. 325-331 – grifei):



    ‘O paciente foi denunciado por suposta prática dos delitos previstos no art. 89,caput, e parágrafo único, e art. 96 da Lei n. 8.666/93; arts. 332, 333 e 317,todos do Código Penal; e art. 1.º, V, da Lei n. 9.613/98. 



    Na exceção de incompetência ajuizada pela defesa do paciente, afirmam que a prova do interesse da União no presente feito foi encartada aos autos pelo próprio Ministério Público Estadual, eis que ofereceu nova denúncia escorada na análise da Corregedoria Geral da União e julgamento perante o Tribunal de Contas da União do contrato discutido no caso em tela. 



    Alegam que o interesse da União é concreto eis que a Corregedoria Geral da União realizou auditoria e o Tribunal de Contas da União analisou se os recursos foram aplicados corretamente, não havendo... 



    A decisão que desacolheu a exceção de incompetência foi assim proferida: 



    […]



    A ordem deve ser concedida. 



    O acórdão proferido pelo Tribunal de Contas da União, utilizado pelo Ministério Público Estadual para sustentar supostos indícios de materialidade aos crimes imputados aos pacientes, refere-se à tomada de contas especial instaurada por determinação do Acórdão 1797 – TCU – Plenário, que apreciou o relatório de auditoria realizada com o objetivo de fiscalizar os recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde – FNS ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Dourados, nos exercícios de 2007 a 2009, que apurava irregularidades relacionadas ao Contrato n. 1009/2007,cujo objeto era a aquisição de saldo de estoque de materiais hospitalares do Hospital e Maternidade Santa Rosa Ltda. para atender o Hospital da Mulher e o Hospital de Urgências e Traumas, que concluiu: 



    […]



    Pois bem. A Constituição Federal, em seu art. 71, inciso VI, determina que o repasse de qualquer recurso da União à municípios sujeita-se à fiscalização do controle externo exercido pelo Tribunal de Contas da União, de sorte que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ‘por estarem sujeitas à fiscalização dos órgãos de controle interno do Poder Executivo federal, bem como do Tribunal de Contas da União, as verbas repassadas pelo Sistema Único de Saúde – inclusive na modalidade de transferência 'fundo a fundo' – ostentam interesse da União em sua aplicação e destinação’, de modo que "eventual desvio atrai a competência da Justiça Federal para conhecer da matéria, nos termos do art. 109, IV, da Constituição Federal (AgRg no CC n. 129.386/RJ, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 3ª S., DJe19/12/2013)." (EDcl no RHC 62.991/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 10/12/2020). No mesmo sentido: 



    […]



    Assim, os recursos repassados pela União no âmbito do Sistema Único de Saúde aos Estados, Distrito Federal e Municípios constituem recursos federais e, dessa forma, estão sujeitos à fiscalização do Tribunal de Contas da União, bem como do Ministério da Saúde, independentemente de se tratar de repasse fundo a fundo ou de convênio, atraindo a incidência do disposto no art. 109, IV, da Constituição Federal e na Súmula 208 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual compete à Justiça Federal processar e julgar o feito. 



    Além disso, o argumento utilizado pela autoridade coatora ao rejeitara exceção de incompetência no sentido de que ‘as vantagens pecuniárias ilícitas em tese auferidas pelos acusados com a prática dos delitos imputados na peça acusatória não são provenientes exclusivamente do Fundo Nacional da Saúde’ não merece prosperar, na medida em que a existência de apenas um recurso sujeito à fiscalização federal atrai a competência dos demais, nos termos da Súmula 122 do Superior Tribunal de Justiça. 



    Ante o exposto, contra o parecer, encaminho voto no sentido de conceder a ordem de habeas corpus, para reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da ação penal n. 0102812-95.2019.8.12.0002’.



    Por sua vez, ao rejeitar os embargos de declaração aviados pela defesa, a Corte de origem invocou os seguintes fundamentos, ad litteris (fls. 361-363 – grifei):



    ‘Os advogados Alberto Zacharias Toron e Edson Junji Torihara opõem embargos de declaração contra acórdão proferido pela 2.ª Câmara Criminal que, por unanimidade, concedeu a ordem de habeas corpus impetrado em favor de Sizuo Uemura Júniore Anary Eiko Tsunori Uemura Fujinaka, para reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da ação penal n. 0102812-95.2019.8.12.0002. 



    Alega, em síntese, omissão no acórdão objurgado, porquanto não se manifestou expressamente sobre o disposto no art. 564, I e 567, ambos do Código de Processo Penal, já que por se tratar de nulidade absoluta, este e. Tribunal de Justiça deveria, como decorrência lógica, anular todos os atos decisórios praticados pelo Juiz de piso (p. 01-04). 



    A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela rejeição dos embargos de declaração (p. 14-19). 



    Pois bem. 



    Como se sabe, a teor do que dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração visam sanar omissão, obscuridade ou contradição de decisão judicial. 



    Além disso, a jurisprudência já assentou, dentre vários outros, o entendimento pacífico de que a finalidade dos declaratórios não é o rejulgamento do caso concreto a pretexto de prequestionamento numérico, cabendo a parte irresignada com a solução de direito interpor os recursos próprios e expressamente cabíveis. 



    Conforme se observa a matéria ora apresentada não foi suscitada no bojo da impetração, não havendo, portanto, vício no acórdão embargado. 



    Nada obstante, também é cediço ser possível conhecer de questão de ordem pública suscitada em aclaratórios, o que, no meu sentir, deve ser feito em busca de possíveis ilegalidades flagrantes que eventualmente possibilitem a concessão de habeas corpus ex officio, o que também não é o caso dos autos, pois, ‘constatada a incompetência absoluta, os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, que pode ratificar ou não os atos já praticados, inclusive os decisórios, nos termos do artigo 567do CPP, e 113, § 2º, do CPC.’ (AgRg na APn .675/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, CORTE ESPECIAL, DJe 1º/2/2013). 



    No mesmo sentido: 



    […]



    Ante o exposto, com o parecer, encaminho voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração. 



    É como voto.’ 



    Da análise dos excertos colacionados, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos para rechaçar a pretensão de anulação dos atos decisórios praticados pelo juiz estadual que estão em sintonia com o entendimento deste Tribunal, cuja jurisprudência se consolidou no sentido de que, mesmo em caso de reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo estadual, é possível a ratificação dos atos decisórios pelo Juízo federal a quem será remetida a ação penal.



    […]



    Dessarte, em que pese a existência de parecer favorável do Ministério Público Federal, no qual colaciona dois julgados em sede de conflito de competência em que este Pretório assentou que cabe ao Tribunal de segundo grau a declaração de nulidade dos atos praticados, disso não decorre a obrigatoriedade de anulação pois, como já demonstrado, é possível a preservação dos atos decisórios já praticados que poderão, ou não, ser ratificados pelo juiz declarado competente. 



    Ademais, nos referidos conflitos, suscitados por Tribunal Regional Federal em face do reconhecimento de incompetência pelo Tribunal de Justiça que, por conseguinte, declinou de sua competência para julgar habeas corpus contra ato praticado por juiz estadual, este Sodalício entendeu ser caso do Tribunal estadual se manifestar quanto à anulação ou não da sentença condenatória, haja vista a manifesta incompetência do Tribunal Regional Federal para aferir ilegalidade praticada por juiz estadual, situação completamente diversa destes autos. 



    Dessa forma, inexistindo qualquer ilegalidade a ser sanada na presente impetração, torna-se imperativo o seu não conhecimento, porquanto substitutivo do recurso adequado. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.” (págs. 6-12 do doc. eletrônico 35).



    Como se vê, a decisão atacada está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em diversos julgados, assentou pela possibilidade de ratificação de atos instrutórios – e até mesmo de atos decisórios – pela autoridade competente (RE 730.579 AgR/TO, de minha relatoria). 



    Por oportuno, cito os seguintes precedentes proferidos em casos análogos:



    “Habeas Corpus. 2. Crimes de Estelionato. 3. Alegações de: a) ausência de indícios de autoria e materialidade; b) falta de fundamentação da preventiva; c) violação ao princípio do juiz natural; e d) excesso de prazo da prisão preventiva. 4. Prejudicialidade parcial do pedido, o qual prossegue apenas com relação à alegada violação ao princípio do juiz natural. 5. Em princípio, a jurisprudência desta Corte entendia que, para os casos de incompetência absoluta, somente os atos decisórios seriam anulados. Sendo possível, portanto, a ratificação de atos não-decisórios. Precedentes citados: HC nº 71.278/PR, Rel. Min. Néri da Silveira, 2ª Turma, julgado em 31.10.1994, DJ de 27.09.1996 e RHC nº 72.962/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, 2ª Turma, julgado em 12.09.1995, DJ de 20.10.1995. 6. Posteriormente, a partir do julgamento do HC nº 83.006-SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 29.08.2003, a jurisprudência do Tribunal evoluiu para admitir a possibilidade de ratificação pelo juízo competente inclusive quanto aos atos decisórios. 7. Declinada a competência pelo Juízo Estadual, o juízo de origem federal ao ratificar o sequestro de bens (medida determinada pela justiça comum), fez referência expressa a uma série de indícios plausíveis acerca da origem ilícita dos bens como a incompatibilidade do patrimônio do paciente em relação aos rendimentos declarados. […] 9. Ordem indeferida.” (HC 88.262 segundo julgamento/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; grifei).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INCOMPETÊNCIA. APLICABILIDADE DO ART. 567 DO CPP. RATIFICAÇÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS E DE RELATIVO CARÁTER DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O julgado objeto da presente impetração está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido da não contaminação e possibilidade de ratificação dos atos instrutórios pela incompetência do juízo. Entendimento que se estende a atos de relativo caráter decisório, cujo aproveitamento não afronte o contraditório e a ampla defesa. Precedentes.” (RHC 129.809/MT, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma; grifei).



    “Processual penal. Agravo regimental Habeas corpus. […]. 3. O Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência consolidada no sentido de que não se proclama nulidade sem a comprovação de prejuízo, sendo certo ainda que eventuais irregularidades do inquérito não repercutem na ação penal. Precedentes. 4. O juiz natural da causa pode ratificar os atos instrutórios praticados por vara especializada que, após a supervisão judicial do inquérito policial, declinou da competência. Precedentes. 5. O Plenário do STF (ADI 4.414, Rel. Min. Luiz Fux), ao modular os efeitos da decisão, preservou os atos processuais praticados pela vara especializada de que cuidam estes autos. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 130.810 AgR/AL, rel. Min. Roberto Barros, Primeira Turma; grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO PENAL. ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU APÓS A DIPLOMAÇÃO DO RÉU COMO DEPUTADO FEDERAL. ATOS INSTRUTÓRIOS. 1. Na fase de instauração da ação penal, com o oferecimento e recebimento da denúncia, o Juízo de primeiro grau era o competente. Desnecessária, em decorrência, a ratificação da decisão de recebimento da denúncia, e válidos os atos praticados até a diplomação do réu como Parlamentar Federal. 2. Meros atos de instrução da causa não são atos decisórios, não incidindo a norma do artigo 567 do Código de Processo Penal. É possível o aproveitamento dos atos da instrução. Além disso, foi assegurada à defesa a reinquirição de testemunhas. As partes poderão, ainda, apresentar, requerer ou renovar requerimento de juntada de prova documental em qualquer fase do processo. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AP 695 AgR/MT, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; grifei).



    “HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. RATIFICAÇÃO. PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. INQUÉRITO NO ÂMBITO DO STF. LEI Nº 8.038/90. 1. ‘Tanto a denúncia quanto o seu recebimento emanados de autoridades incompetentes rationae materiae são ratificáveis no juízo competente’. Precedentes. 2. Caso em que a notificação para a apresentação de resposta (art. 4º da Lei nº 8.038/90), fase anterior ao julgamento em que o Tribunal deliberará pelo recebimento ou rejeição da denúncia (art. 6º da Lei nº 8.038/90), não permite se inferir que tenha o relator do inquérito ratificado o ato de recebimento da denúncia, exarado pelo juízo de origem. 3. Alegações formuladas a respeito da inépcia da denúncia que, além de demandarem o exame de provas, insuscetível de realização em sede de habeas corpus, inserem-se no âmbito da deliberação a ser realizado oportunamente pelo Tribunal em julgamento que está previsto no art. 6º da Lei nº 8.038/90. Ordem indeferida.” (HC 83.006/SP, rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno; grifei).



    Com efeito, não vislumbro ilegalidade ou abuso de poder a justificar a concessão da ordem de habeas corpus, pelo que dever ser mantido integralmente o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312, combinado com o art. art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator